Tribunal: TJDFT
Processo: 0701855-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DETERMINAÇÃO DE DEPÓSITO JUDICIAL POR TERCEIRO. PENHORA DE CRÉDITOS. INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA. BLOQUEIO DE VALORES DO TERCEIRO INDEVIDO. TEORIA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA AÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. OCORRÊNCIA. VÍCIO ANTERIOR À DECISÃO. DESBLOQUEIO DE CONTAS. Havendo determinação nos autos de intimação sobre penhora de crédito dos executados perante terceiro, determinando que este faça o depósito judicial dos valores indicados, é indevido o bloqueio de ativos do terceiro por descumprimento da ordem, comprovando-se que sua intimação não ocorreu. Para aplicação da teoria da ciência inequívoca, é necessário haver nos autos elementos consistentes que demonstrem haver o conhecimento da ação ou ato processual pelo demandado, o que não ocorreu na espécie. O Código de Processo Civil, em seus artigos 9o e 10, trouxe a necessidade de que o Juízo dê às partes oportunidade de se manifestar previamente, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Contudo, constatado vício insanável anterior à decisão surpresa de desbloqueio de valores, pela ausência de intimação para cumprimento da ordem judicial, prevalecem os fundamentos da decisão agravada.